Tribunal: TJES
Processo: 5024310-02.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024310-02.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IGOR ANDRADE DA SILVA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que os pronunciou pela prática de dois homicídios qualificados consumados (art. 121, §2º, I e IV, CP), dois homicídios qualificados tentados (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), em concurso material. As defesas pleitearam a despronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a defesa de Jhonatan requereu a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos da prisão preventiva em relação ao recorrente Jhonatan.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sem a certeza necessária à condenação.

4. Os autos apresentam prova da materialidade por laudos cadavéricos e de lesões corporais, bem como indícios de autoria extraídos de depoimentos colhidos em juízo de testemunhas e vítimas sobreviventes, que reconheceram os recorrentes como executores e Josimar como mandante, no contexto de rivalidade entre facções ligadas ao tráfico de drogas.

5. A jurisprudência do STJ veda pronúncia fundada apenas em elementos inquisitoriais, mas o caso conta com depoimentos prestados em juízo, aptos a corroborar os indícios colhidos na fase investigativa.

6. A gravidade concreta dos crimes, praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e no contexto de disputa armada por pontos de tráfico, justifica a manutenção da prisão preventiva do recorrente Jhonatan, necessária à garantia da ordem pública e à instrução criminal, diante do temor causado às testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2. É admissível a pronúncia fundada em elementos colhidos na investigação quando corroborados por depoimentos prestados em juízo.

3. A gravidade concreta de homicídios qualificados praticados no contexto de disputa pelo tráfico de drogas autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 14, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020; STJ, REsp 1.932.774/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
JHONATAN DOS SANTOS ALCÂNTRA
(vulgo “Piu Piu”),
IGOR ANDRADE DA SILVA
(vulgo “Talibã”) e
JOCIMAR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
(vulgo “Nicota”), em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou os recorrentes, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, I, e, IV (2x), artigo 121, §2º, I, e, IV c/c artigo 14, II (2x), todos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material.

As respectivas defesas dos recorrentes pugnam pela despronúncia, por ausência de indícios de autoria delitiva.

A defesa do recorrente JHONATAN DOS SANTOS ALCÂNTRA requer, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP), Id. 14339806.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
JHONATAN DOS SANTOS ALCÂNTRA
(vulgo “Piu Piu”),
IGOR ANDRADE DA SILVA
(vulgo “Talibã”) e
JOCIMAR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
(vulgo “Nicota”), em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou os recorrentes, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, I, e, IV (2x), artigo 121, §2º, I, e, IV c/c artigo 14, II (2x), todos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material.

As respectivas defesas dos recorrentes pugnam pela despronúncia, por ausência de indícios de autoria delitiva.

A defesa do recorrente JHONATAN DOS SANTOS ALCÂNTRA requer, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP), Id. 14339806.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 08 de Dezembro de 2017, por volta das 19h30min, na Rua Dezenove, bairro Carapina Grande, neste município, os denunciados Jhonatan Dos Santos Alcantara, Igor Andrade Da Silva e Farley Haroldo Sousa Lima, juntamente com os adolescentes Vinicius da Cruz Santos, v. “Carrapicho” e Brener Pereira Benedito, v. “Bené”, agindo todos em comunhão de vontades, de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face das vítimas Jaderson Jesus Ramos e Gustavo da Vitória da Silva, provocando-lhes as lesões que foram causa eficiente de suas mortes, conforme descrição do laudo de exame cadavérico e diagramas de fls. 50/52 e 53/54, respectivamente; e dos homicídios tentados contra Pedro Henrique da Victoria Ribeiro (não atingido pelos disparos) e Douglas Xavier Nascimento dos Santos, causando neste as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. 84, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, eis que tais vítimas conseguiram se desvencilhar da empreitada criminosa, empreendendo fuga do local. Ao que consta, no dia dos fatos, na parte da manhã, as vítimas Gustavo, Douglas e Pedro Henrique, juntamente com João Pedro Moraes Fonseca, estavam organizando uma festa que aconteceria naquele mesmo dia, quando foram surpreendidos pelos denunciados, que, em tom de ameaça, determinaram que não realizassem a referida festa, pois caso contrário, iriam “dar um ataque”. Conforme apurado, os denunciados integravam a “Gangue do Ponto Final”, inimiga da “Gangue do Campo”, da qual faziam parte as vítimas Gustavo e Douglas, num contexto de rivalidade pelo domínio do tráfico de drogas local. Consta ainda, que, na noite dos fatos, as vítimas Douglas, Pedro Henrique e Gustavo seguiam em direção ao local da festa, quando foram surpreendidas por seus algozes que, sem nada dizer, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, atingindo também, por erro, a vítima Jaderson que transitava na rua no momento dos disparos. Das Qualificadoras Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, tendo em vista se tratar de crime cometido num contexto de disputa pelo controle dos pontos de venda de drogas, visto que os mesmos eram integrantes de gangues rivais, sendo o delito, assim, moral e socialmente desprezível. Ainda, infere se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas, em via pública, por seus algozes, os quais, prontamente armados, efetuaram de inopino diversos disparos de arma de fogo, reduzindo-lhes as chances de reação ou defesa. Inegável, ainda, que os denunciados, à luz da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, corromperam os adolescentes Vinicius da Cruz Santos e
Brener Pereira Benedito, à prática de infração penal (...).

Em aditamento, foi incluído na denúncia o ora recorrente JOSIMAR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, na condição de autor intelectual do crime, conforme excerto abaixo colacionado:

(...) no local e horário ali descritos, os denunciados JHONATAN DOS SANTOS ALCANTARA, IGOR ANDRADE DA SILVA e FARLEY HAROLDO SOUSA LIMA, juntamente com os adolescentes Vinicius da Cruz Santos, v. "Carrapicho" e Brener Pereira Benedito, v. "Bené", de forma livre, consciente e voluntária, agiram a mando do denunciado JOSIMAR DA CONCEIÇAO RODRIGUES, quando, com ânimo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo em face das vítimas Jaderson Jesus Ramos, Gustavo da Vitória da Silva, Pedro Henrique da Victoria Ribeiro e Douglas Xavier Nascimento dos Santos (falecido — IP 210/2018), causando nas duas primeiras as lesões que foram causa eficiente de suas mortes e não consumando o crime de homicídio em relação às duas últimas por circunstâncias alheias às suas vontades, tudo conforme narrado na Denúncia de fls.02/04.

Diante de tal fato, os recorrentes foram pronunciados pela prática dos crimes sediados no artigo 121, §2º, I, e, IV (2x), artigo 121, §2º, I, e, IV c/c artigo 14, II (2x), todos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

I. DA DESPRONÚNCIA:

As respectivas defesas pretendem a despronúncia dos recorrentes.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Infere-se do caderno processual eletrônico, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são indenes de dúvidas, notadamente pelo relatório de investigação em local de homicídio por arma de fogo, pelos laudos de exame cadavérico de lesões corporais e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha PCES Rodrigo Augusto Sandi Mori relatou,
em juízo
, que a gangue do “Ponto Final”, chefiada pelo recorrente Josimar da Conceição Rodrigues, vulgo Nicota, era uma das mais violentas nos bairros de Carapina Grande e adjacências. As investigações sobre os homicídios, iniciadas em 2017, duraram cerca de “um ano e pouco” e resultaram na prisão de 11 integrantes, o que causou uma queda abrupta dos crimes na região.

A testemunha mencionou que se lembra especificamente do caso dos autos pela grande quantidade de disparos. Em um depoimento de cerca de 47 minutos, narrou as minuciosas diligências realizadas, incluindo a oitiva de testemunhas oculares e das vítimas sobreviventes. Estas reconheceram o corréu Farley (não recorrente) e os recorrentes Igor e Jhonatan como os executores do crime, atuando sob as ordens de Josimar, o autor intelectual de diversos homicídios na região, inclusive os dos autos.

Ela ainda destacou que algumas das vítimas eram desafetos do tráfico de drogas, o que motivou os crimes. Sobre a vítima Douglas, que sobreviveu aos disparos, o Delegado de Polícia relatou que, após prestar declarações e ser advertido a não voltar ao bairro, ele foi morto um mês depois pelo mesmo grupo criminoso, enquanto visitava a família.

Para concluir, a testemunha afirmou que a apreensão do telefone do recorrente Igor evidenciou que toda a dinâmica do tráfico na área é comandada por Josimar, ora recorrente.

A testemunha Maria Izabel Alexandre Mengali dos Santos disse,
em juízo
, que o corréu Farley e um dos adolescentes, Vinicius, (vulgo “carrapicho”) foram ao beco a procura da vítima sobrevivente Douglas, às 10h e às 16h, não o encontrando. Após, foram até a casa da vítima fatal Gustavo, o chamando para fora, momento em que ouviu os disparos.

Apontou, ainda, a testemunha que logo após os disparos, ouviu de pessoas que estavam no local que quem praticou o crime seriam, além do corréu Farley e do adolescente Vinicius, o Jhonatan e o Igor.

A vítima sobrevivente Douglas Xavier Nascimento dos Santos, na esfera policial, afirmou que os executores do crime foram o corréu FARLEY, o recorrente JHONATAN (“Piu Piu”), dois adolescentes e outras pessoas que não conseguiu identificar, conforme excerto abaixo:

(...) Que o declarante, GUSTAVO, JOÃO PEDRO, PEDRO HENRIQUE, saíram da casa de TIAGO, para pegarem uma lona, que seria utilizado no evento; Que quando estavam andando a pé foram surpreendidos, perto de uma esquina pelas pessoas de FARLEY, CARRAPICHO [adolescente], PIU PIU e DAUSTER [adolescente], além de outras pessoas, que o declarante não conseguiu ver (...).

Vale consignar que a aludida testemunha faleceu, segundo o delegado de polícia Rodrigo Augusto Sandi Mori, um mês após prestar as declarações pela gangue do “Ponto Final”, após ir ao bairro visitar a sua família, o que torna essa prova irrepetível.

A outra vítima sobrevivente, Pedro Henrique, disse,
em juízo
, que quatro pessoas chegaram atirando à queima roupa na vítima fatal Gustavo, dizendo que o João Pedro, que estava no local dos fatos, quem conhecia os executores, apontando o corréu Farley, Jhonatan, Igor e um adolescente.

Relatou, também, que, em razão da rivalidade do tráfico, já havia recebido ameaças no dia, para que não fosse realizada a festa que pretendiam fazer.

Apontou, ainda, que a vítima sobrevivente Douglas foi morto posteriormente pelo recorrente Igor, que confessou o crime.

A testemunha ocular, João Pedro, afirmou,
em juízo
, que quem praticou os crimes foram o corréu Farley e o recorrente Jhonatan, e que outras pessoas que estavam no local apontaram o recorrente Igor.

Disse, ainda, que eles eram “os meninos do Nicota” (recorrente Josimar), que era “dono da região”, com o seu irmão, Vitor.

Em interrogatório judicial, todos os recorrentes negaram os fatos.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva, extraídos dos depoimentos prestados em juízo.

Ressalte-se a relação dos recorrentes e das vítimas possivelmente na traficância na região, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes nos homicídios qualificados consumados e tentados, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

II. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Noutro giro, a defesa do recorrente JHONATAN DOS SANTOS ALCÂNTRA requer, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva.

Além do fato de o mencionado recorrente estar preso preventivamente, é importante consignar que estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Trata-se de dois homicídios duplamente qualificados consumados, e dois homicídios duplamente qualificados tentados, supostamente praticado pelo ora recorrente, no contexto de conflito relativo ao tráfico de drogas na região de Carapina Grande, o que denota a gravidade concreta da conduta e a necessidade do cárcere para garantia da instrução criminal, em razão do possível temor das testemunhas em prestar depoimentos na segunda fase.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.